Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0710960-78.2023.8.07.0007 EMBARGANTE: EUNICE CAVALCANTE REGIS, REINALDO ARAUJO ALBERNAZ EMBARGADO: MATILDE GOMES DE SENA E SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se a Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 73201122, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 31 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora